Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722511-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA RECORRIDO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, WALDYR PERIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR ANULADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPRA E VENDA DE LOTE GRAVADO DE INDISPONIBILIDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos reivindicatórios ou de ressarcimento de valores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: i) a possibilidade de ser declarada a propriedade do Apelante quanto à fração de lote por ele comprada; ii) o cabimento subsidiário da condenação solidária das Rés em indenização por perdas e danos (devolução do valor pago pelo Autor na compra da fração); e iii) concessão da gratuidade de justiça desde a origem, já que o Juízo a quo foi omisso nesse ponto. III. Razões de decidir 3. A despeito do pedido de gratuidade, o Apelante recolheu o preparo recursal, de modo que há preclusão lógica para análise de tal pleito em sede de recurso. Ainda que se argumente que o pedido de gratuidade limita-se à condenação imposta pelo Juízo a quo, não há razão para acolhê-lo, pois o recolhimento do preparo recursal demonstra que o Apelante não se encontra mais na condição de hipossuficiência porventura existente na origem, de modo que não é possível conceder o benefício no recurso de modo retroativo apenas para eximi-lo dos ônus da sucumbência impostos na sentença. 4. Em decisão interlocutória, o Juízo a quo deixou de conhecer do pedido reivindicatório com esteio no art. 485, VI, do CPC, e contra essa decisão não houve interposição do agravo de instrumento cabível, nos termos do parágrafo único do art. 354 do CPC. Assim, ocorreu a preclusão para submeter tal pedido a este Tribunal em recurso de apelação, consoante a interpretação que se extrai do art. 1.009, §1o, do CPC. 5. Diante da matrícula do imóvel juntada aos autos, da qual consta averbação de indisponibilidade decorrente de decisão proferida pelo Juízo Falimentar em outros autos, vê-se que o comprador sabia ou possuía condições de saber acerca da constrição que recaía sobre o bem. 6. É nulo o instrumento de promessa de compra e venda celebrado entre o Autor e a Ré que vendeu a fração do lote. A nulidade decorre do fato de que a empresa vendedora não poderia se declarar legítima possuidora e vender a fração sem que, antes disso, a tivesse recebido em seu patrimônio por meio da venda realizada pela outra Ré. Esta também não poderia mais dispor do bem por força de decisão do Juízo Falimentar em outros autos. 7. De acordo com o art. 182 do Código Civil, devem as partes retornar ao status quo ante, devendo o Apelante desocupar e entregar o imóvel sob litígio. A empresa vendedora deve devolver o valor que recebeu, corrigido desde a data do pagamento, bem como deve devolver os imóveis dados pelo comprador no mesmo estado em que se encontravam. Caso não seja possível a devolução dos imóveis dados pelo comprador, a vendedora deverá ressarci-lo com o valor equivalente, corrigido desde a data em que lhe foram disponibilizados. 8. A condenação ao ressarcimento dos valores, no entanto, recai apenas sobre a empresa vendedora, porquanto a promessa de compra e venda ora anulada foi firmada apenas entre ela e o Apelante, já que não poderia vender um bem que ainda não lhe pertencia. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É nulo o negócio jurídico de compra e venda se o vendedor não possuía a regular propriedade do bem no momento da venda e, como consequência da nulidade, as partes devem retornar ao estado anterior, mediante a devolução do bem pelo comprador, e ressarcimento dos valores recebidos pela vendedora. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 182. CPC, arts. 354, 485 e 1.009. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07234311220218070003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/7/2023, p. 10/8/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, §§ 1o e 2o e 10, do CPC, afirmando que, embora tenha apresentado contrarrazões ao recurso de apelação, contrarrazões ao recurso especial, contrarrazões ao agravo em recurso especial, bem como oposto embargos de declaração, não houve fixação e nem condenação do recorrido aos honorários sucumbenciais, tendo em vista a decisão de improvimento do apelo em face da ora recorrente. Requer a fixação da condenação em honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da referida norma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA, OAB/DF 29.380. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Em igual teor, o REsp n. 2.196.437/AC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput, §§ 1o e 2o e 10, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA, OAB/DF 29.380. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N